Tribunal: TJBA
Processo: 8024989-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024989-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO COSTA PINTO

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

AGRAVADO: MCS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
). OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LOCAL INCERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diogo Costa Pinto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar exceção de pré-executividade, reduziu, de ofício, o valor da multa cominatória para R$ 5.000,00. A multa havia sido fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade de veículo. O agravante sustenta a desproporcionalidade da redução, pleiteando o restabelecimento ou majoração do valor, sob o argumento de que a agravada agiu com resistência injustificada e que a multa possui caráter coercitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a revisão de multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se a redução da multa para R$ 5.000,00 é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A multa cominatória
(astreintes
) possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo juízo, inclusive de ofício, sempre que verificada desproporcionalidade ou inviabilidade material do cumprimento da obrigação imposta, conforme previsão do art. 537, §1º, I, do CPC.

2. A obrigação de fazer — transferência de titularidade de veículo — mostrou-se inviável por ausência de localização do bem e necessidade de vistoria pelo DETRAN, sendo constatada a impossibilidade material de cumprimento.

3. A ausência de fixação de limite máximo para a multa diária não impede a imposição posterior de teto pelo juiz, especialmente na fase de cumprimento de sentença.

4. A redução da multa para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem (R$ 17.500,00), a ausência de má-fé demonstrada e o caráter inibitório das
astreintes.

5. Determina-se
a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda a transferência do veículo para a ré, como medida suficiente à desvinculação do nome do autor ao veículo, nos termos da sentença de ID 162323172 dos autos de origem, a fim de assegurar o resultado prático do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido,
determinando
a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda a transferência do veículo para a ré, como medida suficiente à desvinculação do nome do autor ao veículo, nos termos da sentença de ID 162323172 dos autos de origem, a fim de assegurar o resultado prático do processo.
.

Tese de julgamento:

1. O valor das
astreintes
pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz, inclusive de ofício, sempre que se mostrar excessivo ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

2. A multa cominatória não pode subsistir quando comprovada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer.

3. É legítima a limitação posterior do valor total das
astreintes
, mesmo que não tenha sido fixado teto quando da imposição inicial da multa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1º, I; CC, art. 405; Resolução CONTRAN nº 941/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.504.921/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.917.892/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.05.2022; TJBA, Recurso Inominado nº 0089874-27.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 21.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8024989-45.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
DIOGO COSTA PINTO
, e agravado,
MCS COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09